Tribunal: TRF3
Processo: 5026389-52.2017.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1182/1197)

5026389-52.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. CURSO TÉCNICO ANTERIOR AO ENSINO MÉDIO. SITUAÇÃO FÁTICA JUSTIFICADA. RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DA PARTE IMPETRANTE. ILEGALIDADE DO ATO COATOR.

1. As condições para o exercício da profissão de Técnico em Radiologia são a apresentação de certificado de conclusão do ensino médio e diploma de habilitação profissional obtido em Escola Técnica de Radiologia, com o mínimo de 3 (três) anos de duração, devidamente registrado em órgão federal. Art. 2o da Lei no 7.394/85.

2. Correta a assertiva do d. Juízo "a quo" ao estabelecer que o artigo 2o, que é direcionado aos profissionais, não exige que os certificados sejam sucessivos. Basta ao profissional apresentar os dois no ato do pedido de inscrição.

3. A parte impetrante apresentou certificados válidos de conclusão de ensino médio (ID 41029964) e de conclusão de curso técnico em radiologia (ID 41029963).

4. Cronologicamen

Inteiro teor:
1182/1197)

5026389-52.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Juiz Federal FABIANO LOPES CARRARO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. CURSO TÉCNICO ANTERIOR AO ENSINO MÉDIO. SITUAÇÃO FÁTICA JUSTIFICADA. RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DA PARTE IMPETRANTE. ILEGALIDADE DO ATO COATOR.

1. As condições para o exercício da profissão de Técnico em Radiologia são a apresentação de certificado de conclusão do ensino médio e diploma de habilitação profissional obtido em Escola Técnica de Radiologia, com o mínimo de 3 (três) anos de duração, devidamente registrado em órgão federal. Art. 2o da Lei no 7.394/85.

2. Correta a assertiva do d. Juízo "a quo" ao estabelecer que o artigo 2o, que é direcionado aos profissionais, não exige que os certificados sejam sucessivos. Basta ao profissional apresentar os dois no ato do pedido de inscrição.

3. A parte impetrante apresentou certificados válidos de conclusão de ensino médio (ID 41029964) e de conclusão de curso técnico em radiologia (ID 41029963).

4. Cronologicamente, é incomum que a participação em ensino médio ocorra em momento posterior à em ensino técnico, no entanto, a situação fática foi justificada. Conforme comprovado nos autos, o primeiro certificado de ensino médio obtido pelo impetrante não teve validade (ID 41029961; 41029960; 41029962), razão pela qual foi necessária nova matrícula em instituição habilitada.

5. Ao regularizar sua posição cursando ensino médio válido, ainda que depois da conclusão de ensino técnico, o impetrante deve ver reconhecido o seu direito ao Registro no Conselho Profissional.

5. Remessa oficial improvida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5026389-52.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

PARTE AUTORA: ALEX SANDRO JOSE DA SILVA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: KATIA MACEDO COUTO - SP387804-A

PARTE RÉ: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogados do(a) PARTE RÉ: TACIANE DA SILVA - SP368755-A, KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA - SP190040-A

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5026389-52.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

PARTE AUTORA: ALEX SANDRO JOSE DA SILVA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CÍVEL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: KATIA MACEDO COUTO - SP387804-A

PARTE RÉ: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogados do(a) PARTE RÉ: TACIANE DA SILVA - SP368755-A, KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA - SP190040-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de obter ordem para inscrição da parte impetrante junto ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. Sustenta que teve seu registro indeferido por ter apresentado certificado de conclusão do ensino médio posterior à conclusão do curso de técnico em radiologia.

O pedido liminar foi deferido para determinar a regular inscrição do interessado, visto estarem preenchidas as condições exigidas no artigo 2o da Lei no 7.394/85 (ID 41029973).

O r. juízo a quo julgou procedente o pedido da impetrante, conformando a liminar anteriormente concedida, visto que o impetrante apresentou todos os certificados de conclusão de curso exigidos pelo Conselho Profissional. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09. A sentença foi submetida ao reexame necessário.

Regularmente processado o feito, decorrido in albis o prazo para a interposição de recursos, subiram os autos a este Tribunal.

Opinou o Ministério Público Federal pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5026389-52.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 20 - DES. FED. CONSUELO YOSHIDA

PARTE AUTORA: ALEX SANDRO JOSE DA SILVA

JUÍZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL CÍVEL

Advogado do(a) PARTE AUTORA: KATIA MACEDO COUTO - SP387804-A

PARTE RÉ: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Advogados do(a) PARTE RÉ: TACIANE DA SILVA - SP368755-A, KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA - SP190040-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A remessa oficial não merece provimento.

A Lei no 7.394/85, com a redação dada pela Lei no 10.508/2002, prevê como condições para o exercício da profissão de Técnico em Radiologia ser o interessado portador de certificado de conclusão do ensino médio, possuir formação profissional mínima de nível técnico em Radiologia e contar com diploma de habilitação profissional, registrado no órgão competente, in verbis:

Art. 2o - São condições para o exercício da profissão de Técnico em Radiologia:

I - ser portador de certificado de conclusão de ensino médio e possuir formação profissional mínima de nível técnico em Radiologia;

II - possuir diploma de habilitação profissional, expedido por Escola Técnica de Radiologia, registrado no órgão federal.

Correta a assertiva do d. Juízo "a quo" ao estabelecer que o artigo 2o, que é direcionado aos profissionais, não exige que os certificados sejam sucessivos. Basta ao profissional apresentar os dois no ato do pedido de inscrição.

A parte impetrante apresentou certificados válidos de conclusão de ensino médio (ID 41029964) e de conclusão de curso técnico em radiologia (ID 41029963).

Cronologicamente, é incomum que a participação em ensino médio ocorra em momento posterior à em ensino técnico, no entanto, a situação fática foi justificada. Conforme comprovado nos autos, o primeiro certificado de ensino médio obtido pelo impetrante não teve validade (ID 41029961; 41029960; 41029962), razão pela qual foi necessária nova matrícula em instituição habilitada.

Ao regularizar sua posição cursando ensino médio válido, ainda que depois da conclusão de ensino técnico, o impetrante deve ver reconhecido o seu direito ao Registro no Conselho Profissional.

Em face de todo o exposto, nego provimento à remessa oficial.

É como voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. CURSO TÉCNICO ANTERIOR AO ENSINO MÉDIO. SITUAÇÃO FÁTICA JUSTIFICADA. RAZOABILIDADE. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DA PARTE IMPETRANTE. ILEGALIDADE DO ATO COATOR.

1. As condições para o exercício da profissão de Técnico em Radiologia são a apresentação de certificado de conclusão do ensino médio e diploma de habilitação profissional obtido em Escola Técnica de Radiologia, com o mínimo de 3 (três) anos de duração, devidamente registrado em órgão federal. Art. 2o da Lei no 7.394/85.

2. Correta a assertiva do d. Juízo "a quo" ao estabelecer que o artigo 2o, que é direcionado aos profissionais, não exige que os certificados sejam sucessivos. Basta ao profissional apresentar os dois no ato do pedido de inscrição.

3. A parte impetrante apresentou certificados válidos de conclusão de ensino médio (ID 41029964) e de conclusão de curso técnico em radiologia (ID 41029963).

4. Cronologicamente, é incomum que a participação em ensino médio ocorra em momento posterior à em ensino técnico, no entanto, a situação fática foi justificada. Conforme comprovado nos autos, o primeiro certificado de ensino médio obtido pelo impetrante não teve validade (ID 41029961; 41029960; 41029962), razão pela qual foi necessária nova matrícula em instituição habilitada.

5. Ao regularizar sua posição cursando ensino médio válido, ainda que depois da conclusão de ensino técnico, o impetrante deve ver reconhecido o seu direito ao Registro no Conselho Profissional.

5. Remessa oficial improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.